Tribunal: TJPA
Processo: 0013735-18.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013735-18.2017.8.14.0074
APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: ANA PAULA FILGUEIRA COUTINHO, ROSIANE DE BARROS SOUZA, ADRIANO SIDRIM SANTOS PESSOA, MIZAEL CARVALHO DE SOUZA, EVALDO JUNIOR DE AZEVEDO CORDOVIL, VIVIAN CAMILA LOBATO DE SOUZA, MAGDA LENIR SLONGO, CLERISON SARAIVA RODRIGUES, RAIMUNDO ULISSES SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS SUSCITADAS NA APELAÇÃO. PRETENSÃO VISANDO A AFERIÇÃO DE MATÉRIAS NÃO VENTILADAS NA DECISÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. Na hipótese dos autos, a insurgência do embargante, a quando da interposição da apelação, residiu na inconstitucionalidade dos artigos 23, III c/c 58, ambos da Lei Municipal nº 273/2012 por importarem em provimento derivado por ascensão funcional e ausência de disponibilidade financeira para fazer frente às despesas oriunda da sentença. Nesse passo, o julgado enfrentou a matéria posta, tendo deliberado pela ausência de inconstitucionalidade conforme sustentado no julgado recorrido e que os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não poderiam ser oponíveis a direito reconhecido em decisão judicial.

3. De mais a mais, no que tange ao fundamento relativo à invalidade de documentação apócrifa, contradição por vedação de acumulação de vantagens sobre o vencimento base, impossibilidade de cobrança em mandado de segurança, necessidade de estudo de impacto orçamentário e inconstitucionalidade da Lei nº 273/2012 por vício de iniciativa verifica-se que tais temas não foram ventilados na apelação, tratando-se, por conseguinte, de inovação recursal. Precedente do STJ.

4. No caso, observa-se inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos embargos de declaração. De fato, a omissão e contradição apontadas refletem, em verdade, inconformismo relativamente ao julgado, de modo que não se pode admitir os aclaratórios para adequar a decisão ao entendimento que mais convir ao embargante.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) aos 16 (dezesseis) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Relator).

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA conta o acórdão cadastrado no id. 3129703, págs. 01/05, que negou provimento ao recurso de apelação por si intentado e alterou em parte a sentença proferida

nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. 0013735-18.2017.8.14.0074, aforado por ADRIANO SIDRIM SANTOS PESSOA e OUTROS, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões constantes no id. 3244070, págs. 01/21, após transcrever o inteiro teor do acórdão vergastado, sustenta o recorrente a existência de omissão no referido aresto. Aduz, nesse ponto, que além da inconstitucionalidade da norma que fundamenta o direito dos embargados, a cópia da Lei Municipal nº 273/2012 não está devidamente assinada, sendo tal documento apócrifo.

Cita jurisprudências que conferem invalidade a documento inautêntico.

Discorre o embargante a respeito do vencimento base dos servidores que ingressaram no serviço público a partir de 2013. Diz que no referido ano, sobreveio a Lei Municipal nº 288, que estabeleceu nova estrutura e organização administrativa em sua estrutura interna, passando a dispor sobre a remuneração dos integrantes do magistério.

Sustenta, ainda, contradição por vedação de cumulação de vantagens sobre o vencimento base. Alude que em conformidade com o artigo 87 da Lei nº 273/2012 mencionadas vantagens incidirão sobre o vencimento base, não havendo, portanto, cumulatividade.

Argumenta fundamentos acerca da vedação de cobrança de valores em mandado de segurança. Menciona que o remédio constitucional em questão não pode ser substitutivo de ação de cobrança, conforme já assentado nas Súmulas nºs 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Cita jurisprudência em abono de sua tese.

Disserta fundamentos a respeito da não comprovação dos requisitos legais, uma vez que a decisão importará em aumento de despesa, infringindo-se a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Frisa que a própria Lei nº 273/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos Carreira e Remuneração dos Profissionais de Educação prevê em seu artigo 110 que o aumento salarial se dá em consonância com a disponibilidade orçamentária.

Prossegue afirmando que o aumento de despesa reclama a necessidade de estudo de estimativa de impacto orçamentário, conforme disciplinado nos artigos 16, I, e § 2º, 17 e §§ da Lei Complementar nº 101/2000. Nesse ponto, discorre que há necessidade de dilação probatória.

Cita precedentes que entende serem plicáveis à tese exposta.

Discorre a respeito da inconstitucionalidade da Lei nº 273/2012, visto que há vício de competência do Legislativo, geração de despesa sem a estimativa de impacto orçamentário. Argumenta que após diligência realizada junto à Câmara Municipal de Tailândia, constatou-se divergências entre o projeto apresentado e o aprovado e que a sanção do Executivo não afasta a invalidade da norma.

Prossegue afirmando que quando a Lei nº 273/2012 foi encaminhada ao Legislativo, não foi acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, infringindo-se os artigos 16, I, e § 2º, 17 e §§ da Lei Complementar nº 101/2000.

Postula o conhecimento dos embargos com o aclaramento dos vícios apontados e, via de consequência, a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei nº 273/2012.

Foram opostas contrarrazões ao recurso (id. 3292864, págs. 01/08), tendo os embargados sustentado a inexistência de omissão e contrariedade no julgado. Aduzem que o Município embargante não apresentou nenhum questionamento à Lei nº 273/2012 perante este Sodalício.

Afirmam que todas as Leis do Município de Tailândia se encontram no seu portal da transparência e disponibilizada em endereço eletrônico.

No que diz respeito a alegada inconstitucionalidade por vício de competência do Legislativo, expõe que tal matéria tangencia o objeto da causa.

Argumentam sobre a impossibilidade de rediscussão de mérito em sede de embargos de declaração, conforme precedente que citam.

Requerem a aplicação da multa prevista no artigo 1.022, § 2º, do CPC.

Postula, ao final, o desprovimento dos aclaratórios.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passos a julgá-los.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Feita a consideração, os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, dado que ausentes os vícios neles listados. Destaque-se que os aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

Na hipótese dos autos, conforme relatado, a insurgência do embargante, a quando da interposição da apelação, residiu na inconstitucionalidade dos artigos 23, III c/c 58, ambos da Lei Municipal nº 273/2012, por importarem em provimento derivado por ascensão funcional e ausência de disponibilidade financeira para fazer frente as despesas oriunda da sentença. Nesse passo, o julgado enfrentou a matéria posta, tendo deliberado pela ausência de inconstitucionalidade da afirmação sustentada e que os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não poderiam ser oponíveis a direito reconhecido em decisão judicial. Cito trechos do acórdão:

No caso vertente, a sentença concluiu pela constitucionalidade do artigo 58 da Lei Municipal nº 273/2012 do Município de Tailândia, que prevê a possibilidade de progressão vertical do docente desde que ele cumpra com o requisito necessário para a sua ocorrência. Assim, para que haja a modalidade de provimento derivado, faz-se necessária a comprovação da escolaridade exigida. Eis a redação das normas citadas:

Art. 58. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

(...)

II – será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena que obtiver pós-graduação Latu Sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

O recorrente sustenta a inconstitucionalidade do dispositivo mencionado ao fundamento de que as classes nele previstas são compostas por cargos com habilitações e atribuições diferentes e, desse modo, não se pode permitir a promoção na medida em que, em conformidade com a ordem constitucional, a investidura em cargo público só pode ocorrer mediante concurso público, a exceção das previsões constitucionais. Aduz que a normativa não configura promoção, mas sim ascensão funcional, instituto vedado pelo artigo 37, II, da Constituição da República.

Com efeito, a promoção é a progressão funcional em que o servidor é deslocado de cargo de classe inferior para outro cargo de classe superior dentro da mesma carreira. Vale ressaltar que em conformidade com o estatuto municipal, o servidor permanece no mesmo cargo, mas dentro dele percorre um iter funcional, normalmente simbolizado por índices e padrões, em que a melhoria se concretiza pela elevação dos vencimentos.

Em sendo assim, a progressão, via provimento horizontal, não se equipara a um provimento originário, que poderia ensejar afronta ao artigo 37, II, da Constituição da República, porquanto não se confunde com ingresso em carreira diversa daquela já ocupada no serviço público. Desse modo, por não se tratar de ascensão funcional, uma vez que o docente não muda de cargo, não há falar em inconstitucionalidade.

(...)

Por outro lado, a alegação a respeito dos limites de ordem orçamentária justificada pelo ente apelante não se justifica para o descumprimento dos direitos subjetivos de servidor público, como é o caso do percebimento de remuneração correspondente ao cargo que lhe é de direito. Nesse sentido, o disposto no artigo 22, parágrafo único, I, da Lei nº 101/2000, in verbis:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação da remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; Deveras, como bem consignado no voto do Ministro Felix Fischer no RMS nº 30.428/RO "condicionar o direito do servidor - já reconhecido pela autoridade coatora - ao 'poder discricionário' da Administração Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”.

Nesse desiderato, não há que se falar em reforma da sentença, visto que existe previsão expressa da referida progressão funcional na Lei Municipal, não havendo qualquer restrição que impeça os servidores públicos de serem beneficiários, posto terem satisfeito as exigências legais.

Assim, tem-se que houve o devido enfrentamento da matéria quanto aos pontos suscitados pelo embargante no seu recurso de apelação, não havendo falar, portanto, em omissão a ser aclarada. Sobremais, o julgamento desfavorável ao interesse da parte não enseja o acolhimento dos embargos que, como antes mencionado, possui rígidos contornos processuais.

De mais a mais, no que tange ao fundamento relativo à invalidade de documentação apócrifa, contradição por vedação de acumulação de vantagens sobre o vencimento base, impossibilidade de cobrança em mandado de segurança, necessidade de estudo de impacto orçamentário e inconstitucionalidade da Lei nº 273/2012 por vício de iniciativa verifica-se que tais temas não foram ventilados na apelação, tratando-se, em razão disso, de inovação recursal.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que é inviável a análise de tese apresentada apenas em embargos de declaração, por caracterizar inovação recursal. A propósito, reproduzo a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS

EM

RAZÃO

DE

PROVIMENTO

JUDICIAL POSTERIORMENTE

REVOGADO

-

ACÓRDÃO

DESTE

ÓRGÃO FRACIONÁRIO

QUE

NEGOU

PROVIMENTO

AO

RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.

(...)

2. É inviável a análise de tese alegada apenas em embargos de declaração, por

se

caracterizar

inovação

recursal.

Ademais,

consoante

a

remansosa jurisprudência do STJ, na instância especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento. Precedentes.

3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para sanar a omissão apontada.(EDcl

no

AgInt

nos

EDcl

no

REsp

1664475/SC,

Relator Ministro

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

No caso, por conseguinte, observa-se inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos embargos de declaração. A omissão e contradição apontadas refletem, em verdade, inconformismo relativamente ao julgado, não sendo o caso de se admitir os embargos de declaração com a finalidade de adequar a decisão impugnada ao entendimento que mais convir ao embargante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/11/2020